Tribunal: TJBA
Processo: 8001769-15.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão julgador: JOSE CICERO LANDIN NETO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001769-15.2025.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: INTEGRA ASSISTENCIA MEDICA S.A.

Advogado(s)
:
ERICO CABOCLO DE MACEDO

APELADO: FERNANDA DA SILVA SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO DOROTEIA CARVALHO

EMENTA

Agravo Interno. Apelação Cível. Decisão que inadmitiu o recurso em virtude da sua intempestividade. O agravante alega, em síntese, que: a) a decisão seria nula, por ter deixado de intimar as partes a respeito da sessão de julgamento, o que os privou de realizar sustentação oral; b) teria havido duplicidade de intimações a respeito da sentença – pelo diário de justiça e pela via eletrônica – devendo prevalecer esta última. Quanto ao primeiro ponto, esclarece-se que o Código de Processo Civil (CPC) autoriza ao relator inadmitir, por decisão monocrática, os recursos que careçam de algum dos requisitos de admissibilidade (art. 932, III, CPC). Desse modo, havendo autorização legal de que a decisão de inadmissão seja proferida de modo unipessoal pelo relator, não há obrigatoriedade legal de inclusão do feito em pauta para julgamento colegiado com a consequente realização de sustentação oral. Quanto ao segundo ponto, diferentemente do alegado pelo agravante, não houve duplicidade de intimações. A sentença apelada foi disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 04/04/2025. A considerar o prazo de 15 (quinze) dias para interposição do recurso, bem como os feriados nos dias 17, 18 e 21 de abril e nos dias 01 e 02 de maio, vê-se que o prazo máximo para interposição do apelo seria em 05/05/2025. Destaca-se que na origem, em 16/05/2025 foi certificado o trânsito em julgado do feito. A agravante alega que a apresentação neste prazo teria se dado por indução a erro em virtude de informação exibida pelo sistema Pje, que indicaria como prazo final a data de 13/06/2025. Todavia, esta indicação foi feita em virtude de uma ciência registrada em 20/05/2025, ou seja, mais de 15 (quinze) dias após já haver sido finalizado o prazo para recurso. Desse modo, não há como ser acolhida a tese de que a apresentação intempestiva do recurso se deu em virtude de erro provocado pelo sistema, haja vista que o mencionado erro apenas teria ocorrido já muito depois do fim do prazo recursal. Destaca-se que esta ciência dada no sistema pelo agravante não se confunde com intimação eletrônica: trata-se de simples indicação de conhecimento de que a decisão fora publicada no Diário de Justiça Eletrônico. Assim, é cristalino que não houve duplicidade de intimações. A intimação feita pelo Diário de Justiça foi válida, e desde a sua publicação foi dada ciência à recorrente. Conclui-se, portanto, que a apelação foi apresentada de modo extemporâneo. Negado provimento ao agravo interno.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos este Agravo Interno interposto no bojo da Apelação Cível de nº
8001769-15.2025.8.05.0001
, em que figura como agravante a
INTEGRA ASSISTÊNCIA MÉDICA S.A.
, e como agravada
FERNANDA DA SILVA SANTOS
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível deste Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
negar
provimento ao agravo interno.